Tribunal: TJDFT
Processo: 0047881-47.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.

2. Conforme previsto no art. 92 do CP, a perda do cargo ou função pública não é consequência automática da condenação, sendo necessário existir fundamentação concreta e específica para essa finalidade, o que não ocorreu no primeiro grau de jurisdição, impossibilitando que tal condenação venha se dar somente agora, após o trânsito em julgado para o MP e sem que tenha havido qualquer manifestação sobre o assunto anteriormente, sob pena de indevida reformatio in pejus, por se tratar de recurso de apelação exclusivo da defesa, e de supressão de instância.

3. Os presentes embargos não apontam ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim, buscam reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.